Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1023322-62.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR em virtude do decisum que desproveu o Apelo e manteve a consolidação da posse do bem em favor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão embargada é contraditória, pois considerou válido o protesto do título, mesmo sem a comprovação de sua entrega ao destinatário.
Assim, pleiteia que o vício apontado seja sanado para que se reconheça a invalidade da notificação extrajudicial e, consequentemente, a ausência de sua constituição em mora. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 41785019.
Eis a síntese.
Decido
É sabido que os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Na hipótese, o Recorrente sustenta que há contradição no decisum, diante do reconhecimento da validade da constituição do devedor em mora, mesmo sem o recebimento da notificação.
Ocorre que, conforme fundamentado na decisão embargada, o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, dispensa o recebimento pessoal da notificação, desde que enviada ao endereço fornecido pelo devedor, o que ocorreu nos autos.
Com efeito, a Instituição Financeira expediu o comunicado ao Recorrido e encaminhou para o endereço constante do contrato, conforme se nota no ID. 35761991, bem como promoveu o protesto com intimação enviada também para o endereço contratual, consoante ID. 35761990.
Esse tem sido o entendimento da Corte Superior, de que a constituição do devedor em mora pode ser comprovada apenas com a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.
(...) (STJ. REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 29/09/2016. DJe 16/11/2016 – sem grifo no original).
Ademais, é cediço que a contradição apta a ensejar os declaratórios é entre os fundamentos da decisão e não entre as teses alegadas pelo Recorrente.
Desse modo, infere-se que não há vício a ser sanado e que o intento do Embargante é a rediscussão de mérito do decisum, o que não se mostra cabível por esta via, razão pela qual estes declaratórios merecem ser rejeitados e imputada multa protelatória do art. 1.026, § 2.o do CPC/15.
A título de ilustração, confira-se o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos Embargos de Declaração , os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida (TJMT. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 0035460-54.2014.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020 – sem grifo no original).
Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno o Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora